Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em razão da não localização do requerido e do bem objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a não localização do réu e do bem alienado fiduciariamente justifica a extinção do processo sem resolução do mérito e se há necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a ausência de endereço válido para citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 485, IV, do CPC, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza sua extinção.
4. A citação válida do réu é requisito essencial ao prosseguimento da ação, conforme dispõe o art. 239 do CPC.
5. A jurisprudência consolidada prevê que, na busca e apreensão em alienação fiduciária, a não localização do bem e a impossibilidade de citação do devedor justificam a extinção do feito sem resolução do mérito, podendo o credor converter a ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
6. A ausência de conversão da ação executiva não caracteriza abandono da causa, motivo pelo qual a intimação pessoal do autor não é necessária (art. 485, § 1o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
1. A não localização do réu e do bem alienado fiduciariamente constitui ausência de pressuposto processual essencial, justificando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956776, 0713205-40.2024.8.07.0003, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024; STJ, Acórdão 1735046, 07040991020228070008, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 25/7/2023.